Tribunal: TJDFT
Processo: 0712659-06.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712659-06.2020.8.07.0009 RECORRENTE: EURIDES RIBEIRO DE SOUZA LOPES RECORRIDOS: FLÁVIO BRITO FILHO, HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. PARCIAL CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LAUDO PERICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTENTE. 1. As contrarrazões não constituem via eleita adequada para formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado, devendo a parte irresignada valer-se de recurso próprio. 2. É inadmissível a juntada a posteriori de documentos novos quando não comprovado justo motivo impeditivo de sua juntada no momento processual adequado. 3. É inviável o conhecimento da apelação em relação às questões não suscitadas na origem, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. 4. Pode o magistrado prolatar sentença se entender que a causa está madura e suficientemente instruída, visto ser o destinatário da produção probatória, desde que apresente os fundamentos decorrentes da apreciação das provas, sem que isso signifique cerceamento de defesa. 5. Em se tratando de alegação de erro médico, a responsabilidade do prestador do serviço é objetiva, por força do disposto no art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, e do art. 927, parágrafo único, do Código Civil. 6. Verificando-se que as provas constantes dos autos, em especial o laudo pericial produzido, revelam a correta conduta médica no procedimento cirúrgico a que o marido da autora apelante foi submetido, bem como no pós-operatório, não sendo verificada a existência de negligência, imprudência ou imperícia pelo médico réu ou falha na condução hospitalar que estabeleça nexo de causalidade com o óbito do paciente, não há que se falar, portanto, em reparação por danos morais e materiais. 7. Apelação cível parcialmente conhecida, preliminar de cerceamento de defesa rejeitada e, no mérito, não provida. A parte recorrente alega violação aos artigos 369 e 435, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o indeferimento da produção de segunda prova pericial e de análise de novos documentos acarretou cerceamento de defesa. Pede, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. Em sede de contrarrazões, o HOSPITAL SANTA LÚCIA S.A. requer que todas as intimações no presente feito sejam realizadas em nome do advogado TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717 (ID 57428343). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, tenho por desnecessária a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o benefício postulado, por ter sido deferido em primeira instância (ID 50483396), abrange todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio, nos termos do artigo 9o da Lei 1.060/1950. Evidente, assim, a isenção do recolhimento do preparo e do porte de remessa e de retorno para a interposição dos presentes recursos constitucionais. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 369 e 435, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Na hipótese dos autos, a documentação carreada pela autora apelante juntamente com seu recurso foi produzida em momento anterior, não tendo sido apresentada qualquer justificativa para a juntada tardia aos autos, além de vários documentos já constarem dos autos, razão pela qual os documentos juntados com a apelação não serão considerados para fins de apreciação do apelo, razão pela qual determino a sua exclusão dos autos eletrônicos. (...) considerando que a controvérsia dos autos se refere à possível existência de erro médico e falha na prestação do serviço hospitalar, vislumbra-se que sua demonstração, tal como afirmado pelo Juízo a quo, deve ocorrer mediante prova pericial. Inclusive, o novo laudo pericial apresentado no ID 50483990, com esclarecimentos no ID 50484001, elucidou todos os pontos controvertidos fixados. Nesse viés, vislumbra-se, portanto, desnecessário o pretendido retorno dos autos voltado à produção da prova testemunhal pleiteada, não havendo que se falar em cerceamento de defesa pela não produção de prova testemunhal, uma vez que já existentes nos autos elementos probatórios suficientes para a resolução da lide” (ID 55457493). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Considerando que a prova constitui elemento de formação da convicção do magistrado, que é seu destinatário final e que a ele, portanto, é atribuída a prerrogativa de realizar a livre apreciação das provas colacionadas nos autos, conforme o princípio do livre convencimento motivado, deferindo ou indeferindo aquelas que considere dispensáveis à solução da lide, é inviável, em recurso especial, rever se determinada prova era de fato necessária, em razão do óbice da Súmula 7/STJ” (REsp n. 2.024.410/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 11/12/2023). Por fim, determino que todas as intimações relativas ao HOSPITAL SANTA LÚCIA S.A. sejam realizadas em nome do advogado TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717 (ID 57428343). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025